Tribunal: TJDFT
Processo: 0748782-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Processo : 0748782-88.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 213451272 dos autos originários n. 0745054-07.2022.8.07.0001) que, iniciando a segunda fase da ação de exigir contas, fixou os pontos controvertidos e converteu o feito em diligência para que as partes complementem as provas documentais necessárias para a devida instrução do feito. A autora agravante relembra que a demanda de origem trata da prestação de contas do mandato que foi outorgado ao agravado, devidamente reconhecido através do acórdão lavrado por este Tribunal. Alega que o juízo de origem, equivocadamente, limitou o cumprimento de sentença a apenas 5 alvarás, contrariando o acórdão executado, que apenas determinou que o agravado preste contas do mandato que lhe foi outorgado. Registra que no âmbito do processo 7.358/95 da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal foram expedidos os seguintes alvarás: R$ 4.342.374,57 (23/09/1999), R$ 219.676,82 (26/09/2000), R$ 300.000,00 (27/09/2000), R$ 500.000,00 (25/10/2000), R$ 117.519,61 (24/11/2000), R$ 382.480,39 (24/11/2000) e R$ 398.049,50 (id. 05/12/2000). Aduz que a decisão agravada excluiu da prestação de contas o alvará no valor de R$ 300.000,00 e outro no valor de R$ 500.000,00, ofendendo a coisa julgada. Esclarece que, apesar de impugnadas, o agravado prestou contas em relação ao alvará no valor de R$ 300.000,00 na petição de id. 149382389 do processo 0745054-07.2022.8.07.0001, e ao alvará no valor de R$ 500.000,00 na petição de id. 208200418 do mesmo processo, de modo que o provimento deste agravo não trará prejuízo à defesa do agravado. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, “determinando expressamente a inclusão dos alvarás preteridos, nos valores de R$ 300.000,00 e R$ 500.000,00”. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento. Embora a decisão atacada não se enquadre em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC, é possível mitigar a taxatividade porque verifico urgência que não permite aguardar o julgamento da questão em sede de eventual apelação. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no STJ para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Analiso o pedido liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, em exame preliminar, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar. Na origem, a agravante requereu a prestação de contas do mandato exercido pelo agravado nos autos do processo n. 7.358/95 da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, expondo que a parte ré, aqui agravado, promoveu o levantamento de cinco alvarás, além de um sexto que foi entregue a pessoa não identificada, porém, sem que houvesse prestação de contas. Assim, a agravante formulou o seguinte pedido (id. 178171234 dos autos n. 0013149-69.2015.8.07.0001): [...] requer a Vossa Excelência que se digne determinar a citação dos requeridos, por intermédio de OFICIAL DE JUSTIÇA, para que estes, no prazo estabelecido no art. 916 do Código de Processo Civil, prestem contas do mandato judicial a eles outorgado, notadamente, dos valores representados nos alvarás por eles retirados nos autos do processo de Execução alhures indicado. Naqueles autos n. 0013149-69.2015.8.07.0001, sobreveio sentença que acolheu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito (id. 178202798 daqueles autos). Em face de sentença, as partes recorreram, sendo proferido acórdão nesta 5a Turma Cível que, por maioria, deu provimento à apelação da autora agravante para considerar o dever do réu Wilfrido Augusto Marques em prestar contas (id. 178202821 dos autos n. 0013149-69.2015.8.07.0001). Todavia, a decisão agravada (id. 213451272 dos autos n. 0745054-07.2022.8.07.0001), ao fixar os pontos controvertidos na segunda fase da ação de exigir contas, delimitou a prestação de contas a cinco alvarás emitidos no processo de execução n. 7.358/1995, que, aparentemente, encontra-se em desalinho com o que restou decidido no acórdão executado. Daí a urgência em suspender a decisão, porquanto o juízo originário determinou o prosseguimento do feito a apenas cinco alvarás levantados nos autos n. 7358/1995, de modo que, se a controvérsia recursal não for resolvida no presente momento procedimental, perderá qualquer utilidade. Ante o exposto, reservando melhor análise para o julgamento colegiado, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 19 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator